Tribunal: TJMT
Processo: 0007002-76.2012.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007002-76.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WILLIAN APARECIDO HUBNER DO NASCIMENTO - CPF: 039.933.561-79 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - RESTABELECIMENTO DE PENSÃO TEMPORÁRIA - OMISSÃO DA TESE DE CONFUSÃO ENTRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E LIMITE ETÁRIO - INOCORRÊNCIA - OMISSÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - INTERPRETAÇÃO DIVERSA - LINHA DE PRECEDENTES - VÍCIO INOCORRENTE - DESPROVIMENTO.

O acórdão embargado analisou e rechaçou a alegada confusão entre benefício previdenciário e limite etário.

Não há violação da cláusula de reserva de plenário, tampouco da Súmula vinculante n. 10 do STF, quando a decisão procede à mera interpretação sistemática do ordenamento pátrio, conforme linha de precedentes, sem a declaração de inconstitucionalidade da norma questionada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO E MATO GROSSO contra o acórdão que, em decisão unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, ora embargante, e retificou em parte a r. sentença para estabelecer a correção dos valores em conformidade com o art. 3º, da EC 113/2021.

O v. acórdão encontra-se assim ementado:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - RESTABELECIMENTO DE PENSÃO TEMPORÁRIA - FILHO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - MAIORIDADE CIVIL - CESSAÇÃO DO PAGAMENTO (LC 04/1990) - APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998 (ART. 24, § 4, CF) - PRORROGAÇÃO ATÉ 21 ANOS - PRECEDENTES - CORREÇÃO DO CRÉDITO -
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - APLICAÇÃO IMEDIATA -

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3º, da EC 113/2021”.
(id. 179955686)

O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação de confusão de limite etário com benefício previdenciário, além de omissão quanto à cláusula de reserva de plenário, uma vez que o
acórdão embargado afastou a aplicação da legislação local, qual seja, o artigo 245, inciso II, “a”, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, que prevê o benefício da pensão por morte até a maioridade civil para o fim de adequá-la à Lei Federal n.º 8.213/91, artigo 77, § 2º, II, que prevê o benefício até os 21 anos, com fundamento no art. 5º, da Lei n.º 9.717/1998.

Requer provimento ao recurso, para fim de sanar as omissões, com atribuição de efeitos modificativos para julgar improcedentes todos os pedidos do embargado, ou, caso assim não entenda, requer a
remessa dos autos para o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça para o fim de manifestar sobre eventual inconstitucionalidade do
artigo 245, inciso II, “a”, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990
ou seja
fundamentada a razão de não ter
sido
remetido o feito para o Órgão Especial
(id. 181454685).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 183384659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante suscita omissão quanto ao alegado nas razões de apelação, de que
“
a sentença confunde limite etário com benefício previdenciário, motivo pelo qual a jurisprudência que considera que, quanto ao termo final do benefício da pensão por morte, prevalece a Lei n.º 8.213/1991

sobre a legislação estadual, deve ser superada”

(id. 140697662).

O acórdão afastou a propalada confusão entre benefício previdenciário, no caso pensão temporária por morte, e limite etário do beneficiário (maioridade civil ou 21 anos), porquanto o art. 5º, da Lei Federal n.

9.717/1998, ao dispor que os regimes próprios
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no RGPS, impõe a observância do limite etário dos dependentes previsto na Lei 8.213/1991.

A questão pode ser assim resumida:

“ [...] a
Lei n. 8.213/1991 (Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social),
erigida como parâmetro mínimo para os regimes próprios
, dispõe no art. 77, § 2º, II, com a redação dada pela Lei 13.183/2015, que a pensão temporária do dependente (filho)
cessará ao completar 21 anos
, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave” (sublinhei agora).

No que se refere à omissão quanto à cláusula da reserva de plenário (art. 97, CF) e Súmula Vinculante 10/STF, para afastar o art. 245, II, “a”, da LC 04/1990 (prevê o benefício por morte até maioridade civil) a questão pode ser resumida no seguinte excerto do acórdão embargado:

“Desse modo, nos
termos do art. 24, § 4º, da CF, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da LC nº 04/1990, que estabelece como limite a maioridade civil, em estima a coerência da jurisprudência, conforme a já citada linha de precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça”.

Como visto, esta Câmara, atenta as peculiaridades do caso concreto, notadamente a regra do art. 24, § 4º, da CF, e seguindo a linha de precedentes, deu interpretação diversa ao art. 245, II “a”, da LC 04/1990, como atributo inerente à própria atividade jurisdicional.

Nesse sentido, dispensando encômios
- verbis:

“PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O Plenário do STJ, estabeleceu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Não há nulidade no julgamento, pois "o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na inicial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica em julgamento extra petita" (AgInt no AREsp 1.188.230/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 01/04/2019). 3. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 4. Hipótese em que a impetrante, filha de servidor público estadual, faz jus à continuidade de percepção de pensão por morte, até o implemento da idade de 21 anos, nos termos previstos na Lei n. 8.213/1991. 5. Não há violação do preceito constitucional previsto no art. 97 da CF, relativo à cláusula de reserva de plenário, tampouco da Súmula vinculante n. 10 do STF, quando a decisão agravada procedeu à mera interpretação sistemática do ordenamento pátrio, sem a declaração de inconstitucionalidade da norma questionada. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 43999 MT 2013/0338072-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019 RSTP vol. 366 p. 140)

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023